Tribunal: STF
Processo: Rcl 40983
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar proposta por Marcelo Hsui e outro, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2008109-08.2019.8.26.0000.
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte, porquanto, equivocadamente, aplicou ao caso a orientação firmada no RE-RG 878.694 (tema 809), paradigma da repercussão geral. .
    Aduz que a controvérsia dos autos não se amolda à tese fixada no referido paradigma, na medida em que, neste caso, diferentemente daquele, a companheira: (a) herdará bens particulares em prejuízo dos filhos do de cujus, herdeiros necessários; (b) os bens particulares foram recebidos pelo de cujus em razão de doação, com reserva de usufruto, incomunicabilidade e impenhorabilidade, de seus genitores (avós dos agravantes); (c) não houve a discussão acerca da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil; e (d) a aplicação do precedente implicará situação em que os descendentes da companheira herdarão em prejuízo dos filhos do de cujus. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CPC. PRECEDENTES DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 809 – RE 878.864/MG. SUCESSÃO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. HERDEIRA. RECONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF QUANTO À DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO PARA CÔNJUGES E COMPANHEIROS. PARECER PELA NÃO PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 23)
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência(…)”. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. Com efeito, a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
    No ponto, observo que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do CPC/2015, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte no RE-RG 878.694 (tema 809), paradigma da repercussão geral. Eis um trecho dessa decisão:
    “Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 878.694/MG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que, no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002. Confira-se a fls. 2.805/2.807. 
    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 2.657/2.668) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao reconhecer o direito de herdeira dos bens particulares do de cujus à sua companheira, conforme artigo 1.829 do CC, em razão da equiparação da união estável ao casamento. 
    Confira-se trecho do V. Acórdão: ‘6. Pelo cotejo dos autos, pretendem os agravantes que a partilha seja efetuada com fulcro no artigo 1.790 do Código Civil, sob o entendimento de que o dispositivo em questão não possui qualquer razão para ter sua inconstitucionalidade declarada. 7. Com efeito, em que pese ao inconformismo esboçado, restou decidido que o entendimento firmado pelo STF só é aplicável aos inventários nos quais não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. (...) 9. Desta feita, há que se manter o entendimento firmado pelo MM. Juízo a quo à luz da tese firmada pelo STF em julgados sob o regime de repercussão geral, aplicando-se ao caso, no que couber, a equiparação pretendida pela agravada’ (fls. 2.665/2.667). 
    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 17)
     Compulsando os documentos acostados aos autos, constato que o Tribunal reclamado aplicou corretamente a jurisprudência do STF, firmada no referido julgamento, no sentido de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002. Eis a ementa esse julgado:
    “Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002’.” (RE 878694, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.2.2018) 
    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
    Em verdade, a decisão do Tribunal a quo atendeu ao estabelecido na legislação de regência, ao aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. Nesse termos, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. O art. 1.042 do CPC/2015 excetua das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 29878 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019)
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM AMPARADO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1.030, I, ‘A’, DO CPC). RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM (ART. 1.030, § 2º, DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da Repercussão Geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 31442 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Assim, inadmissível esta reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente